Tribunal: CARF
Processo: 10646.720081/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10646.720081/2015-11
ACÓRDÃO
3101-004.030 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACCO BRANDS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019
CONCOMITÂNCIA. IDENTIDADE ENTRE CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS NOS
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Constatada a similitude entre as partes, o objeto e os pedidos formulados
no processo administrativo fiscal e ação ordinária, entende-se pela
existência de concomitância de modo a atrair aplicação da Súmula CARF no
1.
Recurso provido, em parte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário. E, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial para declarar a
concomitância total do presente processo administrativo com a ação ordinária declaratória no
0000185-71.2013.4.03.6108.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.030 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10646.720081/2015-11
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo teve o seu julgamento iniciado em 23 de maio de 2024,
quando convertido em diligência por meio da Resolução no 3101-000.429. Adoto o relatório
elaborado à época para retratar os fatos:
Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da
decisão recorrida - Acórdão n° 16-72.088:
Trata o presente de auto de infração lavrado contra interessada em face de
reclassificação fiscal.
Conforme consta do relatório da fiscalização (fls. 309 e ss), a empresa
TILIBRA
PRODUTOS
DE
PAPELARIA
LTDA.,
operou,
no
período
compreendido entre 14/08/2013 e 17/12/2014, como importador em
operações de importação de mercadorias para revenda por ela descritas
como "estojo escolar", de diversos modelos.
Foram auditadas 51 (cinqüenta e uma) declarações de importação, com 53
(cinqüenta e três) adições contendo estojos escolar de diversos
tipos/modelos, todos similares ou iguais entre si, conforme descrições
constantes das respectivas adições das declarações de importação,
reproduzidas na planilha de fls. 40 e ss.
O importador, em relação às mercadorias por ele descritas como "estojo
escolar", classificou-as utilizando a NCM (Nomenclatura Comum do
Mercosul), 4202.32.00, sendo que a fiscalização concluiu que a classificação
correta seria NCM 4202.92.00.
Instada pela fiscalização, a interessada revelou a existência Ação
Ordinatória Declaratória n° 0000185-71.2013.4.03.61.08, junto a 3' Vara da
Justiça Federal de Bauru, impetrada em razão da reclassificação fiscal das
mercadorias,
objeto
do
processo
administrativo
fiscal
n°
10646.720142/2013-88, que se refere a 106 declarações de importação e
108 adições de estojos escolares, no período compreendido entre
27/10/2010 e 19/12/2012, A fiscalização constatou também que a empresa
realizou depósitos judiciais nos autos daquela ação declaratória, relativos à
diferença de tributos apurada em decorrência de eventuais erros de
classificação fiscal (da NCM 4202.32.00 para a NCM 4202.92.00) para as
mercadorias descritas como "estojo escolar" e constantes das DI's ora
analisadas, registradas entre 14/08/2013 e 17/12/2014.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.030 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10646.720081/2015-11
3
Em face da reclassificação, procedeu-se ao lançamento dos tributos
constantes do auto de infração n° 0810300.2015.00197-4, acrescidos das
atualizações monetárias devidas com base na taxa de juros selic, tudo com
o intuito de prevenir eventual decadência do crédito tributário, face o
contido na Ação Ordinária Declaratória n° 0000185-71.2013.403.6108.
Cientificada da autuação em 18/05/2015 (fls. 318), a interessada
apresentou impugnação tempestiva (fls. 355 e ss), alegando, em síntese
que:
a) da classificação fiscal: alega que a leitura sistêmica da notas
explicativas da subposições 4202.31; 4202.32 e 4202.39 ao dispor "entre
outros" referiu-se a outros itens semelhantes à aqueles exemplificados
no texto da nota.
b) alega que o estojo é próprio para acondicionamento de canetas, lápis
e outros materiais escolares e a nota explicativa da posição 4202 deixa
claro que a expressão "artefatos semelhantes" engloba os estojos
escolares.
c) contesta a interpretação do Fisco que diferenciou mochila e bolsa,
afirmando que são sinônimos.
d) informa que a legislação estadual (de SP, RS, MG, RJ, SC, MA e BA)
adota para estojo escolar a classificação 4202.3 e) que a classificação
indicada pelo fisco afronta os princípios da isonomia e da livre
concorrência porque onera a carga tributária federal.
f) apresenta solução de consulta n° 403/09 da 9' RF, que dá resultado
divergente, indicando a classificação 4202.32.00 para estojos g) informa
que protocolizou consulta junto à RFB, e obteve resultado diverso da
consulta n° 403/2009, indicando pelo Fisco a classificação 420239, o que
onera seu produto em 16,92%, solução de consulta DIANA SRRF/8a RF n°
43/2012.
h) em face do resultado da consulta interpôs Ação Declaratória,
efetuando depósito judicial dos valores envolvidos, bem como dos
valores das diferenças de tributo incidentes nas importações posteriores
entre as classificações 4202.32.00 (da empresa) e 4202.92.00 (do fisco),
sendo que para as DI's objeto deste processo, todas possuem depósito
judicial. Informa que referida ação teve desfecho em primeira instância,
onde o juízo concluiu pela classificação na posição 3926.10.00.
i) ao fmal requer a improcedência da Ação.
É o relatório.
Passo ao voto.
Ato contínuo, a 11' Turma da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, decidiu
pelo conhecimento parcial da impugnação da Recorrente, porquanto declarada a
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.030 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10646.720081/2015-11
4
concomitância de parte das razões recursais, e na parte conhecida, decidiu pela
improcedência:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 14/08/2013 a 17/12/2014
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO JUDICIAL.
Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de
ação judicial. Parecer Normativo n° 7, de 22/0/2014.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 14/08/2013 a 17/12/2014
CLASSIFICAÇÃO FISCAL
Estojo escolar de material têxtil sintético para acondicionamento de
material escolar, classifica-se na posição 4202.3200.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Mediante Recurso Voluntário, a Recorrente busca a reforma do decisum
arguindo, especialmente, a incoerência de renúncia à esfera administrativa,
invocando a independência das esferas; a nulidade do auto de infração com base
na existência de ação judicial que alcança todas as importações discutidas no
presente processo administrativo; contesta a classificação fiscal adotada pela
fiscalização e mantida pelo juízo a quo; e, por fim, discute a inclusão do ICMS na
base de cálculo das contribuições.
Ao final pleiteia:

Posteriormente, atravessou petição veiculando o resultado da Ação
Ordinatória Declaratória n° 0000185-71.2013.4.03.61.08, na qual restou
confirmada a classificação fiscal NCM n° 3926.10.00 para os produtos importados.
É o relatório.
A diligência proposta tinha o condão de exigir da contribuinte, ora recorrente, os
seguintes esclarecimentos e/ou documentos:
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.030 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10646.720081/2015-11
5
Assim, buscando sanar dúvidas em torno dos fatos, causa de pedir e
pedidos da ação judicial, e eventual concomitância com o presente processo
administrativo, que o Colegiado decidiu pela conversão do julgamento em
diligência determinando o retorno dos autos a Unidade de Origem com fins de
intimar a recorrente para que em 30 dias:
a) Informe quais produtos estão em discussão na ação judicial;
b) Apresente cópias:
a. das declarações de importação e planilhas anexas a petição inicial com a
indicação dos produtos importados;
b. das petições das partes requerendo perícia técnica e apresentando quesitos,
inclusive quesitos do juízo;
c. das petições com manifestações das partes sobre o laudo técnico pericial;
d. das decisões e/ou despachos proferidas em relação a perícia técnica
(deferimento, intimações para quesitos e demais determinações/manifestações);
e. do laudo técnico judicial; e,
f. da certidão de objeto e pé.
A recorrente atravessou petição (e-fls 826 e ss.) reforçando a vinculação entre os
presentes autos com a ação ordinária declaratória no 0000185-71.2013.4.03.6108, e fez juntada
dos documentos a) petição da União Federal informando os valores devidos pela empresa Acco
Brands Brasil LTDA de imposto de importação (II) e de imposto sobre produtos industrializados
(IPI); e, b) petição da União Federal informando que os valores exigidos foram convertidos em
renda.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Preenchidos os requisitos legais necessários de admissibilidade, conheço do recurso
voluntário.
Consoante narrado, o Colegiado decidiu pela conversão do julgamento dos autos
em diligência para que a recorrente entregasse documentos relacionados a ação judicial no
0000185-71.2013.4.03.6108 e, com isso, confirmar se todas as DI ́s se encontram sob litígio
naqueles autos, o que implica o reconhecimento da concomitância (Súmula Vinculante CARF no
01).
Embora a recorrente não tenha apresentado a documentação exigida, entendo que
as petições anexadas por ela, cito, a) petição da União Federal informando os valores devidos pela
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.030 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10646.720081/2015-11
6
empresa Acco Brands Brasil LTDA de imposto de importação (II) e de imposto sobre produtos
industrializados (IPI); e, b) petição da União Federal informando que os valores exigidos foram
convertidos em renda, cumprem com o objetivo inaugural.
Relacionando as 53 DI ́s executadas com as declarações de importação discutidas
no bojo da ação judicial (e-fls. 830/834), é possível confirmar que estão sub judice como veiculado
pela recorrente. Confira-se amostragem:

Dados da petição da PGFN:

Dados da petição da PGFN:

Dados da petição da PGFN:

Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.030 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10646.720081/2015-11
7

O valor de II e de IPI apurado pela Receita Federal do Brasil com base na
classificação fiscal fixada pelo i. juízo (NCM 39.26.10.00) foi convertido em renda em favor da
União Federal, como observado nas petições e decisão judicial abaixo reproduzidas,
respectivamente:

Configurada, assim, a concomitância entre as partes, causa de pedir e pedidos do
presente processo administrativo com a ação ordinária declaratória no
0000185-
71.2013.4.03.6108, fato indicado pela autoridade fiscal ainda em sede de lançamento, conheço da
peça recursal, no entanto, entendo aplicável ao caso a Súmula Vinculante CARF no 01.
Concomitante, pois, a matéria em análise pelo Colegiado, entendo prejudicado o
julgamento dos demais itens constantes na peça recursal.
Pelo exposto, voto pelo provimento parcial do recurso voluntário para declarar a
concomitância total do presente processo administrativo com a ação ordinária declaratória no
0000185-71.2013.4.03.6108.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.030 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10646.720081/2015-11
8
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 847
DF CARF MF
Original